Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0709644-51.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BRITO Agravados(as): DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BRITO contra a decisão exarada pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (Proc. 0709761-56.2021.8.07.0018), apresentado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 do c. STJ (ID 148926542 dos autos de origem). Nas razões recursais (ID 44726078), a agravante narra que ingressou com o cumprimento individual de sentença coletiva com base em título executivo formado nos autos do processo n.o 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora suspenso no período de janeiro de 1996 a abril de 2002. Sustenta que a tese fixada no Tema Repetitivo do c. STJ não foi objeto de impugnação pelo agravado, tratando-se de matéria preclusa, não podendo o d. magistrado determinar o sobrestamento do feito. Argumenta, ainda, que o presente caso não se enquadra na controvérsia afetada no repetitivo 1169, pois “é extreme de dúvidas que somente pode ser objeto de suspensão aqueles processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, isto é, processos em que o tema afetado seja objeto de litígio entre as partes, não se mostrando possível a suspensão daqueles que contenham outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia”. Acrescenta que nos termos do Enunciado 126 da II Jornada de Direito Processual Civil/CJF, o juiz pode resolver parcialmente o mérito, em relação à matéria não afetada para julgamento. Alega que a manutenção da decisão agravada violará o princípio da razoável duração do processo, bem como a verba a ser recebida pela agravante tem caráter alimentar. Sobre a liminar pleiteada, a agravante alega que a probabilidade do direito invocado está bem demonstrada nas razões recursais e evidenciado o perigo da demora em face de “que a não concessão da liminar fará com que a parte agravante, tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito”. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, para determinar o prosseguimento do feito e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento. Preparo recolhido (ID 44726081). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Não obstante haver probabilidade jurídica do pedido, não há a urgência arguida pela agravante. A decisão agravada que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 do c. STJ foi assim fundamentada (ID 148926542 dos autos de origem): Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Intimem-se. Após, a parte agravante interpôs embargos de declaração que foram assim rejeitados (ID 150477430 dos autos de origem): I – FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BRITO interpôs embargos declaratórios (ID 149950845) contra a decisão de ID 148926542, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Alega que a decisão é omissa porquanto a matéria discutida no Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça não está posta no presente caso e, assim sendo, nada impede que o presente cumprimento de sentença tenha seguimento, vez que o quantum debeatur executado foi apurado com base em simples cálculos aritméticos. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão é omissa em relação a matéria discutida no Tema 1169, não se vislumbra o vício apontado. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. Assim, ao contrário do alegado, a decisão embargada promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ. Por isso, não resta configurado o vício de linguagem alegado. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. De certo que o sobrestamento do feito não provoca dano de difícil reparação para a parte agravante. Não se trata de extinção ou perecimento do direito da agravante. Tratando-se de liminar, mostra-se prudente analisar as questões levantadas pelo agravante adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se o necessário contraditório. A agravante sustenta que o tema repetitivo 1.169 do c. STJ não se aplica ao presente caso, pois o valor devido seria identificável através de meros cálculos aritméticos. Entretanto, o quantum debeatur executado não foi devidamente fixado no processo de origem, sendo possível, em tese, a aplicação do tema repetitivo. Feitas essas ponderações, não se justifica a urgência alegada pela agravante, sendo viável que se aguarde o julgamento do mérito do recurso, quando, então, a questão posta nos autos será analisada em profundidade, após o devido contraditório. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento da liminar pretendida. Diante do exposto, INdefere-se o efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 21 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.